Tribunal: TJES
Processo: 5002824-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Intimação do Ministério Público
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002824-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TREVISO CORRETORA DE CAMBIO S.A.

AGRAVADO: LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO – NULIDADE NA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA – PROCESSO VIRTUAL – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Preconiza o art. 5º da Lei n. 11.419/06 que
“a
s intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

2.
“
N
o âmbito do processo judicial informatizado, as intimações são realizadas de forma eletrônica, consoante disciplina a Lei 11.419/06 em seu art. 5º”
, de forma que
“as intimações por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais”
(TJES, Data: 04/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0010342-52.2016.8.08.0021, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material).

3.
A certidão cartorária acostada no id. 51283788 dos autos de origem, atesta, de forma categórica que
“foi encaminhada a
intimação eletrônica

às partes, por meio de seus advogados e ao Ministério Público para ciência da Sentença, id nº 51015487.”

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TREVISO CORRETORA DE CAMBIO S.A

contra r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado por
LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI e outra
,
rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora recorrente.

Aduz a agravante, em suas razões, a nulidade de sua intimação acerca da prolação da sentença via sistema push, sendo que tal meio não tem caráter de intimação, mas de mera informação.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 12415202

Contrarrazões no id. 12636915 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002824-71.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
TREVISO CORRETORA DE CAMBIO S.A

AGRAVAD
OS: LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI e outra

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TREVISO CORRETORA DE CAMBIO S.A

contra r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença deflagrado por
LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI e outra
,
rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora recorrente.

Aduz a agravante, em suas razões, a nulidade de sua intimação acerca da prolação da sentença via sistema push, sendo que tal meio não tem caráter de intimação, mas de mera informação.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 12415202

Contrarrazões no id. 12636915 pelo desprovimento do recurso.

No bojo do pronunciamento recorrido, entendeu o julgador pela inexistência de equívoco na intimação do ora recorrente, um vez que, sendo processo virtual, a intimação deverá ser feita, como regra, pelo próprio sistema eletrônico, na forma do art. 5º, da Lei nº 11.419/2006.

Consignou, ainda, que
“
a intimação relativa a sentença proferida nos autos não foi a primeira realizada de modo eletrônico. O postulante foi intimado no sistema PJe em 16/10/2023 e 22/01/2024. Estranhamente, apenas questionou a regularidade da intimação relativa a sentença.”

Pois bem.

A certidão cartorária acostada no id. 51283788 dos autos de origem, atesta, de forma categórica que
“
foi encaminhada a
intimação eletrônica

às partes, por meio de seus advogados e ao Ministério Público para ciência da Sentença, id nº 51015487.”

Nesse sentido, preconiza o art. 5º da Lei n. 11.419/06 que
“a
s intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Registro, assim, que,
“no âmbito do processo judicial informatizado, as intimações são realizadas de forma eletrônica, consoante disciplina a Lei 11.419/06 em seu art. 5º”
, de forma que
“as intimações por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais”
(TJES, Data: 04/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0010342-52.2016.8.08.0021, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material).

Ainda no mesmo sentido:

(...) 4.
Na hipótese de processo eletrônico, a Lei nº 11.419/2006 prevê expressamente, em seu art. 5º, caput, que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Ademais, o Código de Processo Civil ainda corrobora o raciocínio ora defendido, estabelecendo que as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei (art. 270, CPC)
. 5. Embora não caiba ao juízo de primeiro grau realizar juízo de admissibilidade da apelação interposta, contata-se que se tornará medida deveras improfícua a determinação de remessa dos autos a esta Corte, em prejuízo da razoável tramitação do processo e da economia processual, uma vez que já houve o trânsito em julgado devidamente certificado, sendo manifestamente intempestivo e incabível o apelo, diante do avanço à fase de cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 21/Jun/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5003782-28.2023.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Indenização por Dano Material)

E, assim, não verificada qualquer inconsistência na intimação da parte recorrente, penso ser imperiosa a manutenção do entendimento singular que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)